Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-19.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO JULGADO MONOCRATICAMENTE. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. POSICIONAMENTO PACÍFICO NO ÂMBITO DA TURMA RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que a restruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes de URV (RE 561.836-RN).
2. Consonância do entendimento firmado por esta Turma Recursal, em especial, expressado na Súmula 11.
3. Decisão monocrática que não merece reparos, exarada com fulcro no art. 932, V, do CPC c.c Súmula 02, desta Turma e Enunciado n. 103, do FONAJE.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[ALINE JULIANA SOUZA DUTRA - CPF: 872.322.351-00 (RECORRIDO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FATIMA APPARECIDA BUDOIA - CPF: 804.577.461-49 (RECORRIDO), LAURA GARCIA DUARTE - CPF: 171.818.441-72 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020